Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1023407-06.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de concessão de liminar impetrado em plantão judiciário pela empresa Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra a decisão prolatada no dia 16 de agosto de 2021, com decisum integrativo prolatado nos embargos de declaração em 17 de setembro de 2021, nos autos do Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança n. 0004576-08.2015.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, relativo a trânsito em julgado de exclusão de ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST, executado pela Impetrante face às Autoridades Estatais, nos quais o magistrado Roberto Teixeira Seror, acoimado de autoridade coatora, concluiu não haver mais qualquer valor a ser devolvido à impetrante em decorrência daquele processo, razão pela qual entendeu por cumprida a prestação jurisdicional e determinou a remessa dos autos ao arquivo com as baixas de estilo.
Sustenta a impetrante que a decisão impugnada está sendo enfrentada via Agravo de Instrumento n. 1018416-84.2021.8.11.0000, contudo “entendera a douta Desa. Relatora, que a decisão objeto desta celeuma, por ser terminativa, deveria comportar Recurso de Apelação – sob este quadro, não conhecendo do Agravo, de forma que, recrudescendo a dúvida sobre qual é o recurso cabível, MINANDO O PRAZO JUDICIAL PARA EVENTUAL APELO, tornou a presente via mandamental a única salvação da escorreita tutela jurisdicional da Impetrante, a despeito da existência de Agravo Interno não-julgado.”
Assevera que a decisão reprochada é teratológica, porque teria sido prolatada pela autoridade acoimada de coatora em processo judicial eletrônico inexistente, eis que já julgado extinto, esclarecendo, ademais, que o processo estava tramitando fisicamente, e como tal, vinculado ao sistema Apolo; bem como que a anterior migração do processo para o ambiente do PJe foi cancelada, extinta e definitivamente arquivada no dia 4 de fevereiro de 2021, por determinação do magistrado acima nominado.
Com base nesses argumentos pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão invectivada que determinou o arquivamento do Cumprimento de Sentença PJE 0004576-08.2015.8.11.0041 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT. E alternativa “e sucessivamente, que antes seja ouvida a autoridade coatora, para, da mesma forma, SUSPENDER a r. decisão extintiva vergastada, determinando que o r. Juízo impetrado cumpra o disposto na Portaria Conjunta TJMT no 371 PRESCGJ/2020, acaso deseje arquivar os autos físicos (híbrido), para tramitação ao ambiente PJE.” E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por ventura deferida, em definitiva, com a concessão da segurança postulada.
É o breve relato. Decido.
Em que pese este mandado de segurança ter sido impetrado em sede de plantão judiciário, é forçoso reconhecer que a análise da pretensão deduzida não comporta apreciação em sede de plantão judicial, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (art. 1o, da Resolução n. 326/2020 – CNJ e § 1o, a e f do art. 1o da Resolução n.10/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos de que dela venham necessitar em dias não úteis e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense ordinário.
Isso, porque a questão em análise diz respeito à decisão prolatada no dia 16 de agosto de 2021, com decisum integrativo exarado nos embargos de declaração em data de 17 de setembro de 2021, nos autos do cumprimento de sentença em referência, sendo que contra essa decisão foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018416-84.2021.8.11.0000 que não foi conhecido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no dia 11 de novembro de 2021, que foi desafiada pela impetrante no Recurso de Agravo Interno no dia 1o de dezembro de 2021, que ainda não foi submetido à apreciação do colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Por conseguinte, não obstante o encaminhamento destes autos a este plantonista, é incabível a minha manifestação, eis que não haverá qualquer prejuízo à parte em aguardara retomada das atividades regularmente desenvolvidas nesta Corte de Justiça, para que a pretensão deduzida na prefacial seja examinada pelo (a) relator(a) sorteado (a) e/ou prevento, preservando, assim, o princípio do juiz natural.
Posto isso, deixo de apreciar o pleito de concessão de liminar vindicada neste mandamus, determinando que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando a análise do pedido de urgência e as demais diligências necessárias ao processamento desta ação mandamental a cargo do (a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista